Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700723-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP, O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP DESPACHO Considerando a participação do órgão ministerial na origem, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, para eventual manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora